Tribunal: TJMT
Processo: 1049740-61.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049740-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA PEREIRA ALVES - CPF: 165.865.107-32 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. COBRANÇA DE TARIFAS
DE ACESSÓRIO
E
TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AOS SERVIÇOS CONTRATADOS
.

RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias concentram-se: (i)
validade da cobrança da tarifa de cadastro
; (
ii
)
validade da cobrança da tarifa de
registro
de contrato (
iii
) validade da cobrança da tarifa de
acessórios
.

III. Razões de decidir

3.
A tarifa de cadastro encontra respaldo na Súmula 566/STJ, estando o valor cobrado dentro dos parâmetros divulgados pelo BACEN para o período, o que afasta a alegação de abusividade.

4.
A
busiva a cobrança da
tarifa
de registro
de contrato
por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e descumprimento do dever de informação
.

5. A tarifa de acessórios é inválida por ausência de clareza quanto à sua natureza e pela não comprovação da contratação e prestação do serviço vinculado à operação principal.

6. Diante da inexistência de má-fé, a restituição dos valores pagos deve ser feita de forma simples, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Redimensionamento das verbas sucumbenciais, com sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando prevista no início do contrato, não cumulada com outras da mesma natureza e em valor compatível com o mercado.

2. A tarifa de registro contratual é abusiva se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

3. A tarifa de acessórios sem discriminação e documentação de adesão é nula por violar os deveres de informação e transparência.

4. A restituição de valores pagos indevidamente deve ser simples, salvo demonstração de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e IV; 39, V; 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 11 e 14; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018;

STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 618), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013;

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 14.03.2017,
DJe
21.03.2017;

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009;

STJ, Súmula 566: "É válida a
cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira";

STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1059), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.08.2022,
DJe
29.08.2022;

TJMT,
ApCív
1007374-24.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025, DJE 27.01.2025;

TJMT,
ApCív
1001090-35.2023.8.11.0035, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025;

TJMT,
ApCív
1025431-90.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2025, DJE 26.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por Gabriela Pereira Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id.

319857385).

A apelante sustenta a ilegalidade das tarifas incluídas no contrato, afirmando que a instituição financeira embutiu valores indevidos a título de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e tarifa de acessórios, sem a devida informação e comprovação da efetiva prestação dos serviços. Alega que tais cobranças são abusivas e excessivamente onerosas, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 958 e 972, resultando na majoração indevida do valor financiado e das parcelas mensais.

Defende, ainda, que a exclusão das tarifas ilegais
impõe o recálculo das parcelas, reduzindo o valor originalmente contratado, e requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
.
(Id.
319857386
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando
pelo
desprovimento do recurso (Id. 319857389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário nº 3662537482, em 10/08/2023, com valor total financiado de R$ 15.476,16 (quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), destinado à aquisição de uma motocicleta Honda Elite 125 Gasolina, ano/modelo 2023/2024, a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 891,20 (oitocentos e noventa e um reais e vinte centavos) cada, com taxa de juros remuneratórios pactuada de 2,72% ao mês e 38,05% ao ano.

1.Da tarifa de cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de R$
990
,00.

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.

A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não se evidencia cobrança abusiva da tarifa, pois o valor ajustado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco Central para o período do contrato (
agosto
/202
3
).

Em consulta à tabela oficial de tarifas disponível no Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), a Tarifa de Cadastro no
figurava no valor médio de
R$
976, 86
, de modo que o montante pactuado, de R$
990,00
, insere-se dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas
os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos pactuados.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nºs
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

2.Da tarifa de registro de contrato
e de acessório

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento.

Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Com relação à tarifa de registro do contrato

não foi apresentado comprovante de recolhimento ao Detran ou outro órgão registrador, sendo inaplicável a mera previsão contratual como justificativa para a cobrança. Conforme o STJ (REsp 1.639.320/SP), a ausência de comprovação do repasse torna a cláusula abusiva.

Quanto a tarifa “acessórios”, embora
haja menção à rubrica “PIS Motos B12m” no Quadro Resumo, o contrato não esclarece a natureza, o conteúdo ou a utilidade do produto agregado, tampouco apresenta documentação que comprove a adesão consciente da consumidora ou a efetiva prestação do serviço.

A simples inserção do valor e do nome do fornecedor não supre o dever de informação, sobretudo quando se trata de produto de caráter acessório vinculado à operação principal de crédito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. TARIFA DE ACESSÓRIOS. COBRANÇA GENÉRICA. SEM DISCRIMINAÇÃO SOBRE O QUE SE REFERE. ONEROSIDADE EXCESSIVA
EVIDENCIADA. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 356,40, é válida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/RS (Tema 958), o que se verificou no caso concreto, com o devido registro no DETRAN/MT.

A tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 485,00, é igualmente válida e não abusiva, por se tratar de serviço efetivamente prestado e necessário para aferição do valor de mercado do veículo usado dado em garantia
.

A tarifa de acessórios, no valor de R$ 990,00, revela-se abusiva, por ausência de detalhamento e comprovação da efetiva prestação do serviço, em afronta aos princípios da informação e da transparência previstos no CDC.
Não se aplica a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não ficou caracterizado engano não justificável por parte da instituição financeira, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores indevidamente pagos. Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
[...]
É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato quando efetivamente realizada e devidamente comprovada. É lícita a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva. É abusiva a cobrança genérica de tarifa de acessórios desacompanhada de especificação e comprovação do serviço prestado. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé ou engano não justificável do fornecedor. (N.U 1025431-90.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)

Desse modo, deve ser reconhecida a abusividade das tarifas de “acessórios” (R$ 119,00) e de registro do contrato (R$ 316,00), ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da especificação clara de sua finalidade.

Assim, impõe-se a restituição simples do total de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), corrigido monetariamente desde o desembolso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação de má-fé para a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

3.Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de dois dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 60% e o réu de 40%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a abusividade da tarifa de
acessóri
os
e
da tarifa
de registro de contrato
, determinando a restituição simples dos valores

pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 60% e o réu de 40%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025